Tribunal: STF
Processo: ARE 1574836
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 6.201/2012. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que determinou o reenquadramento funcional de servidores públicos.

    2. A Corte de origem reconheceu o direito da servidora ao reenquadramento funcional com base na Lei Estadual nº 6.201/2012. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou as Súmulas 279 e 280/STF.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, e se, para a análise do recurso extraordinário, seria necessário o reexame de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local.

    III. Razões de decidir

    4. A análise da matéria controvertida exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação local pertinente ao reenquadramento de servidores públicos (Lei Estadual nº 6.201/2012), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Consoante a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o recurso extraordinário para simples reexame de provas (Súmula nº 279/STF) ou para análise de ofensa a direito local (Súmula nº 280/STF).

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno não provido.